Tribunal: TJSP
Processo: 2034718-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – Liberdade provisória – Afastamento da fiança. Acolhimento. Hipossuficiência do acusado. Paciente assistido pela Defensoria Pública. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Desnecessidade da prisão cautelar. Manutenção das demais medidas cautelares alternativas fixadas. Suficiência para a manutenção da ordem pública – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – Liberdade provisória – Afastamento da fiança. Acolhimento. Hipossuficiência do acusado. Paciente assistido pela Defensoria Pública. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Desnecessidade da prisão cautelar. Manutenção das demais medidas cautelares alternativas fixadas. Suficiência para a manutenção da ordem pública – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39093
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2034718-91.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Brayan Carvalho de Figueiredo
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2034718-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente BRAYAN CARVALHO
DE FIGUEIREDO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39093
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2034718-91.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Brayan Carvalho de Figueiredo
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2034718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39093
2
HABEAS CORPUS FURTO SIMPLES Liberdade
provisória
Afastamento da fiança. Acolhimento.
Hipossuficiência do acusado. Paciente assistido pela
Defensoria Pública. Crime cometido sem violência ou
grave ameaça. Desnecessidade da prisão cautelar.
Manutenção das demais medidas cautelares alternativas
fixadas. Suficiência para a manutenção da ordem pública
RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A
ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
BRAYAN CARVALHO DE FIGUEIREDO, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
que condicionou a liberdade provisória do paciente ao cumprimento de
medidas cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de
R$ 2.000,00 reais (fls. 01/04).
O pedido liminar foi deferido (fls. 76/77).
Foram prestadas as informações (fls. 81/83) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de a ordem estar
prejudicada (fls. 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39093
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2034718-91.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Brayan Carvalho de Figueiredo
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2034718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39093
3
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime de furto
simples, tendo sua liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.
A defesa postula o afastamento da exigência pecuniária como
condição para a liberdade provisória.
A ordem deve ser concedida.
No que tange ao afastamento da fiança entendo que a garantia
pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do acusado,
mormente quando se verifica que o mesmo é hipossuficiente, comprovado
pelo fato de estar sendo assistido pela Defensoria Pública.
Além disso, o paciente responde a processo por crime
cometido sem violência ou grave ameaça (furto simples), demonstrando
ausência de risco à ordem pública, de modo que a fiança não deve subsistir.
Por outro lado, entendo salutar a manutenção das outras
medidas cautelares alternativas à prisão, fixadas pelo MM. Juiz a quo.
Posto isto, por meu voto, ratifico a medida liminar deferida e
concedo a ordem para o fim de assegurar a liberdade provisória do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39093
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2034718-91.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Brayan Carvalho de Figueiredo
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2034718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39093
4
mediante a manutenção do cumprimento das demais medidas cautelares
impostas, sob pena de revogação do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora